Tribunal: TJDFT
Processo: 0708203-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DAS QUESTÕES SUSCITADAS. DESCABIMENTO. INTIMAÇÃO IRREGULAR. NÃO CONSTATAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O efeito translativo da apelação possibilita ao tribunal, uma vez conhecido do recurso, decidir sobre matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, como seria o caso da competência e da sentença citra petita. Todavia, não ultrapassado o juízo de admissibilidade da apelação, descabe a apreciação das questões nela suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2. Mantida a decisão agravada, desnecessário o encaminhamento previsto no art. 1.018, § 1o, do CPC, consistente em dar ciência ao relator do agravo de instrumento acerca de eventual retratação pelo juízo de origem.
3. Regularmente intimada a parte da decisão interlocutória que declinou da competência para o Distrito Federal, ordenando a remessa urgente do processo, bem como sem atribuição de efeito suspensivo ao agravo, não há falar em nulidade por irregularidade de intimação ou no retorno do processo à Justiça Federal ante alegada nulidade de procedimento.
4. Sobressai a intempestividade da apelação, o que constitui óbice intransponível à admissão do recurso.
5. Agravo interno conhecido e não provido.